Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735833-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: MICHELLE SOUSA PORTELA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGURADORA S.A. (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento, Processo no 0736312-90.2022.8.07.0001, ajuizada por MICHELLE SOUSA PORTELA (autora), deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré/agravante autorize o procedimento de lipodistrofia crural (código TUSS 30101190 x2); mastopexia com prótese (código TUSS 30602262 x2) e correção de lipodistrofia (código TUSS 301011310 x4), devendo comprovar o cumprimento da presente decisão no prazo de contestação, sob pena de multa (ID 138096501, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40600788), alega que a cobertura para o procedimento requerido pela autora/agravada deve ser avaliada de acordo com cada caso. Diz que a agravada, munida de documentação médica, requereu a cobertura para os procedimentos de mastopexia com prótese (código TUSS 30602262 x2), correção de lipodistrofia crural (código TUSS 30101190 x2) e correção de lipodistrofia (código TUSS 301011310 x4). Anota que os procedimentos requeridos possuem as CIDs: Z42.1, Z42.4 E Z42.9, respectivamente, e que a literatura médica elenca tais procedimentos como cirurgia plástica. Argumenta que o procedimento de correção de lipodistrofia crural não configura alteração funcional, sendo os procedimentos endereçados a essas alterações consideradas de natureza eminentemente estética, não constando no rol de procedimentos da ANS e, portanto, ausentes de cobertura contratual. Adiciona que o código referente à cirurgia com inclusão de prótese mamária (mastopexia), da forma como solicitada, não consta do rol da ANS, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória. Acrescenta que a negativa da cirurgia mamária (CORREÇÃO DA HIPERTROFIA E RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PROTESE) está encampada no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela Resolução Normativa – RN no 465, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), visto que o procedimento solicitado somente possui cobertura para abordagem de mamas após traumas ou tumores, o que não é o caso da agravada. Registra que o contrato em questão é adaptado à Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Defende que o procedimento solicitado não possui cobertura obrigatória, nos termos do artigo 10, inciso II, da Lei no 9.656/98. Explica que os procedimentos estéticos são aqueles que não visam a restauração parcial ou total da função de órgãos ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita. Afirma que, por não ter caráter funcional a ser restituído, os procedimentos solicitados são estéticos. Defende que o caso não configura situação de emergência ou de urgência. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja revogada. Preparo comprovado (ID 40600786). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. O Recurso Especial no 1.870.834/SP foi afetado ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia acerca da definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (Tema 1.069). Contudo, conforme se depreende do julgamento de afetação, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos. Por isso, a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada é passível de apreciação, tendo em vista o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Traçada tal premissa, a princípio, verifico probabilidade de provimento do presente recurso, apta a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Isso porque, em análise do relatório médico acostado aos autos pela autora/agravada, não resta comprovada, em princípio, a necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos em caráter de urgência. Não há, portanto, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo razoável a espera pelo desenrolar do processo, com a devida instrução probatória. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. Versando a decisão combatida via agravo de instrumento exatamente da concessão da tutela de urgência, incabível a suspensão prematura do feito. 3. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 4. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. (Acórdão 1410473, 07373845220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. A documentação médica apresentada não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1403504, 07358004720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. AUMENTO DO RISCO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Como o pedido enquadra-se na exceção contida na proposta de afetação do Tema 1069 do STJ, o recurso pode ser conhecido. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379794, 07235342820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SEGUNDA CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. EXCESSO CUTÂNEO JÁ CORRIGIDO, SEM INTERCORRÊNCIAS. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE ENDEREÇADO AO REFINAMENTO DE PEQUENA ASSIMETRIA MAMÁRIA REMANESCENTE. CARÁTER ELETIVO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Não configura procedimento de emergência ou urgência o segundo procedimento cirúrgico pós-bariátrico que busca tão somente o refinamento de pequena assimetria mamária remanescente em paciente submetido a cirurgia bariátrica há anos e que recentemente já passou por cirurgia corretiva, sem intercorrências, consoante relatório do médico assistente, único documento relativo ao quadro de saúde da autora que instruiu a inicial. 3. Independentemente do debate acerca do dever de cobertura do procedimento pelo plano de saúde, e de sua qualificação como mera continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida, o qual se dará oportunamente ao longo do iter processual na origem, a cirurgia vindicada em sede liminar pela autora, ora agravante, reveste-se indubitavelmente do caráter eletivo, o que, afasta, por si só, a urgência imprescindível à concessão da medida liminar pleiteada. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1301984, 07167974320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020) Portanto, ao menos neste juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito alegado, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator